Tribunal: TJSP
Processo: 2207663-84.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração do Município de Presidente Prudente para alterar classificação no 'Plano São Paulo', instituído pelo Decreto no 64.994/20. Classificação nas respectivas fases realizada segundo as condições epidemiológicas e estruturais de cada região apuradas pela Secretaria de Estado da Saúde nos Centro de Contingência do Coronavírus e Centro de Vigilância Epidemiológica.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Impetração do Município de Presidente Prudente para alterar classificação no 'Plano São Paulo', instituído pelo Decreto no 64.994/20. Classificação nas respectivas fases realizada segundo as condições epidemiológicas e estruturais de cada região apuradas pela Secretaria de Estado da Saúde nos Centro de Contingência do Coronavírus e Centro de Vigilância Epidemiológica. Manifesta ilegitimidade passiva do SR. Governador do Estado. O ato tido por ilegal encontra-se fora do âmbito de sua competência. Inteligência do art. 6o, § 3o da Lei no 12.016/09.
Processo extinto, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC). Ordem denegada (art. 6o, § 5o da Lei no 12.016/09).